Tribunal: STF
Processo: HC 239003
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Galhardo Monteiro, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 819.764/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto o art. 157 ,§ 2º, I e II, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. A condenação transitou em julgado, ao que se seguiu o ajuizamento de revisão criminal julgada improcedente.



    Alega-se, em síntese, que a condenação foi baseada em provas colhidas apenas em inquérito policial, o que ofenderia o art. 155 do Código de Processo Penal.



    Requer-se, ao final,



    “a concessão da ordem para: - Cassar o v. acórdão do TJSP, restabelecendo a sentença absolutória, nos termos das razões expostas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONDENAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.



    1. A condenação foi devidamente fundamentada nas provas dos autos, consoante relatos firmes e coesos dos ofendidos. Entendeu o Tribunal de origem que o acervo de provas colacionadas caracteriza a participação direta e eficiente do agravante no roubo perpetrado.



    2. Destacou-se que a prova indiciária é segura e repercutiu positivamente em face daquelas colhidas durante a instrução criminal, não havendo que se falar em violação ao art. 155 do CPP.



    3. A alteração da conclusão demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que é vedado na via do habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Inicialmente, esclareço que a análise dessa questão prescinde de reexame de fatos e provas dos autos, que seria inviável na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova da autoria para a manutenção da condenação do paciente.



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    Extrai-se dos autos que o Tribunal local condenou o ora paciente com fundamento na delação extraída de adolescentes em sede policial, tendo sido tal fato, segundo a Corte local, corroborado durante a fase judicial por outros elementos de prova. 



    Registro, desde logo, que em Juízo não houve a ratificação de mencionada delação contra o paciente. Nesse sentido, colhe-se da fundamentação do acórdão condenatório, o seguinte trecho:



    “Positivou-se, igualmente, o envolvimento do apelado no episódio em questão. 



    Inquirido na fase policial, presente profissional advogado, negou, Bruno, qualquer envolvimento com os fatos, sendo certo que conhece Daniel de vista, pois residem na mesma rua. 



    Em juízo, manteve, Bruno, sua negativa, asseverando, por outro lado, que Tiago é seu conhecido, não seu amigo; Daniel, não conhece; nem de vista - disse. 



    Tais negativas, porém, não merecem guarida; na linha, aliás, das acertadas considerações tecidas pelo ilustre representante ministerial de 1ª Instância, em suas razões recursais (cf. fls. 215/220).



    Com efeito, simplistas e contraditórias as versões ofertadas pelo recorrido. 



    Os adolescentes Tiago e Daniel, em solo policial, presentes seus responsáveis legais, confessaram, em detalhes, a prática infracional, delatando o apelado. 



    Em juízo, como sói acontecer em casos que tais, os menores isentaram o apelado de qualquer responsabilidade, sendo certo que Daniel confessou o ato infracional, praticado em companhia de Tiago e de terceiro inominado; e Tiago negou o cometimento da infração, afirmando que tão-somente ajudou a desmontar o veículo. 



    As vítimas, a seu turno, em ambas as fases procedimentais, foram firmes no relato do episódio delitivo; nos moldes em que descrito na exordial acusatória. 



    Na fase policial, de outra banda, o ofendido realizou reconhecimento pessoal do adolescente Tiago, ato que se revestiu das formalidades legais (fls. 19/22) e se viu ratificado em juízo, sob contraditório (fl. 151). 



    Cediço, outrossim, que de especial relevo a palavra dos ofendidos, particularmente em sede de delitos patrimoniais, em regra cometidos na clandestinidade e protagonizados por pessoas desconhecidas das vítimas. 



    A jurisprudência, nesse sentido, é firme e não registra discrepâncias. 



    E não altera, a coesão do quadro probante, a existência de eventuais pequenas contradições acerca de questões subsidiárias, até porque perfeitamente aceitável, em delitos que tais, dado o temor obviamente sentido pelas vítimas, a não retenção, em mente e em condições idênticas, de certos detalhes da empreitada delitiva. 



    Os policiais civis Flávio da Cruz e Alexandre Tadeu confirmaram a elucidação do crime, a partir do encontro do veículo VW Fox que foi localizado pela polícia militar sendo desmanchado, sendo certas a localização e a identificação dos menores coautores da infração, os quais confessaram sua prática, presentes seus responsáveis legais; e delataram o apelado. 



    O policial militar Antonio Carlos relatou que, na ocasião, fez o atendimento às vítimas, as quais relataram o grave episódio delitivo em que o veículo por elas ocupado teria sido interceptado por assaltantes armados, com o registro, inclusive, de que os meliantes aparentavam, pela estatura, apoucada idade. 



    Assim, como bem anotado pela Ilustre Procuradora de Justiça: 



    “Como bem ressalta o Promotor de Justiça subscritor das razões de apelação, Doutor Frederico Augusto Neves Araújo, “a confissão extrajudicial dos adolescentes Tiago e Daniel e delação do coautor Bruno, ainda que retratada judicialmente, é apta a ensejar o édito condenatório quando amparada pelos demais elementos de prova obtidos sob o contraditório judicial” (fls. 219). 



    Os adolescentes Tiago e Daniel confessaram, aos policiais e perante a autoridade policial, a prática do roubo, delatando o apelado. 



    O genitor do adolescente Tiago se fez presente quando do depoimento prestado por seu filho perante a autoridade policial. 



    A vítima Rogério reconheceu Tiago como sendo um dos roubadores, fato confirmado pela vítima Paulo. 



    Em juízo, os adolescentes se retrataram, tendo Tiago alegado que apenas participou do desmonte do veículo subtraído, enquanto Daniel confessou que participou do roubo, em conluio com Tiago e outro menor. 



    Em comum, ambos apenas isentam o apelado de qualquer responsabilidade com relação ao roubo, chegando Daniel a alegar que confessou e o incriminou por ser coagido pelos policiais.



    (...)



    Apesar do apelado negar qualquer envolvimento com o roubo e as vítimas não terem condições de reconhecê-los, as provas produzidas o incriminam.



    Não podemos esquecer que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento, segundo o qual o julgador forma a sua convicção pela livre apreciação da prova. 



    No presente os indícios são fartos a incriminar o apelado, sendo aptos a embasar um decreto condenatório, de forma fundamentada e com base em todas as provas produzidas nos autos” (fls. 244/246). 



    O quadro probatório não se mostra, pois, frágil.



    No caso sub judice, a diligência da polícia que localizou o veículo roubado, a identificação dos adolescentes a partir de documento encontrado no automóvel, a confissão e a delação dos menores em solo policial, as versões confusas e contraditórias entre si ofertadas pelo réu e pelos adolescentes, as ponderações feitas pelas vítimas e pelas testemunhas se coadunam perfeitamente com o panorama formado pelo inquisitivo, não restando, pois, dúvida alguma de que os fatos se sucederam da maneira como narrados na exordial.



    O apelante prova alguma produziu a seu favor no intuito de elidir sua responsabilidade criminal. (...).” (grifei)



    Com efeito, da narrativa contida no aresto condenatório, verifica-se a existência de sérias dúvidas quanto à autoria do delito de roubo, que se consubstanciou na delação de adolescentes apenas em sede policial, sem confirmação por parte das vítimas ou qualquer outra prova produzida judicialmente.



    Ademais, para rechaçar a tese defensiva do ora paciente, o Tribunal argumenta que ele não teria produzido provas para elidir-se da responsabilidade criminal.



    Tal fundamento não subsiste, visto que o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), que tem sua origem no direito romano, pela regra do in dubio pro reo, consiste em princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas diretrizes, o ônus da prova da culpa para a acusação e não para o réu.



    Por conseguinte, não pode o Tribunal atribuir ao réu o dever de provar sua inocência, nem reconhecer a culpa com base em conteúdo indiciário colhido em sede policial, pois o ônus da prova da culpabilidade do agente é do Ministério Público.



    Firme a jurisprudência desta Suprema Corte nesse sentido:



    “"HABEAS CORPUS" […] AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente. - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.” (HC 84.580, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.09.2009)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal.” (AP 883, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.05.2018)



    Sob essa perspectiva, verifico a ocorrência de constrangimento ilegal diante da ausência de provas suficientes nos autos acerca da autoria delitiva do crime de roubo, razão pela qual é imperativa a absolvição do ora paciente, tal como reconhecido pelo juiz de primeiro na sentença que proferiu.



    Ante o exposto, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para reestabelecer a sentença absolutória proferida nos autos do processo nº 0010356-42.2011.8.26.0625, do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taubaté/SP. 



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente